Tribunal: TJMT
Processo: 1002714-36.2016.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002714-36.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KEILA BARBOZA FERNEDA SZIMINSKI - CPF: 027.912.791-05 (EMBARGANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE Companhia de Seguros (seguradora integrante do convênio DPVAT) (EMBARGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO
-

OCORRÊNCIA - PRELIMINAR DE OFENSA
À
DIALETICIDADE RECURSAL

-

REJEIÇÃO
- RECURSO ACOLHIDO EM PARTE
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material.

Evidenciada a existência de omissão quanto
à
preliminar suscitada nas contrarrazões,
devem ser acolhidos os
aclaratórios
para correção do vício
, sem,
contudo ,resultar
na alteração do
julgado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

KEILA BARBOZA FERNEDA SZIMINSKI

opõe recurso de embargos de declaração (Id.
225771665
) objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
224661165
, proferido no
Recurso de Apelação Cível
que
deu
provimento ao recurso para reformar a sentença e adequar o
quantum
indenizatório ao valor de R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais), em conformidade com a tabela da Susep e o grau de invalidez da parte autora indicado pela perícia médica judicial.

Em suma, a parte embargante sustenta que
houve
omissão no acórdão,
uma vez que
não fo
i
enfrentado o argumento

deduzido em sede de contrarrazões
de
não conhecimento do recurso por

ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos da sentença
.

Ao final
,
pugna pelo
provimento do
recurso para sanar o vício
,
bem como por ter deixado de seguir o precedente invocado
,
firmado em sede de
recurso repetitivo, para
julgar procedente a demanda
.

Sem c
ontrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assiste r
az
ão
em parte
ao
embargante.

No caso,
não foi enfrentada a preliminar de suscitada nas contrarrazões (Id.
215984331
) de
falta de impugnação aos fundamentos da sentença
.

Pois bem.

C
omo é cediço, cabe ao recorrente expor em seu arrazoado, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestando-se pelo combate à tese pronunciada n
a sentença recorrida
, conforme se infere do artigo 1.010, incisos II e III
,
do C
PC
.

Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento, conforme preleciona os ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
verbis
:

“
Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal
, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo),
acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação)
e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem) [...].
Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não está satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso”. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 16ª ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 2054)
.

Na hipótese,
em que pese as alegações do embargante,
os argumentos constantes nas razões
do recurso de apelação

(Id.
215959167
)
, n
o sentido de que o valor da indenização securitária não observou os termos da Lei n. 11.945/09 quanto à aplicação dos parâmetros legais para o cálculo da condenação,
combate
m

a
tese
pronunciada na sentença recorrida, inclusive o recorrente obteve resultado favorável em seus argumentos.

Assim, não há falar em falta de dialeticidade recursal se as razões expostas atacam os fundamentos da sentença, como no caso em apreço, conforme determina o art. 1.010, II e III do CPC, razão que
rejeito a preliminar
arguida.

Desse modo, impõe-se o acolhimento do recurso para correção do
vício apontado
, todavia
,
sem efeitos infringentes.

Ante o exposto,
acolho em parte
os
aclaratórios
tão somente
para
sanar o vício, mantendo inalterada a conclusão do acórdão embargado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024